Tribunal: STF
Processo: HC 65506
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO QUE RESULTA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
REGULARMENTE PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÕES
DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. INAPLICAÇÃO
DOS PRAZOS DOS ARTIGOS 610 E 613 DO CPP AOS RECURSOS NA INSTÂNCIA
SUPERIOR.
WRIT DENEGADO.